Tribunal: TJDFT
Processo: 0722847-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722847-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: EDUARDO DUQUE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Após a prolação da decisão de ID 22146353, determinando a suspensão do processo em razão do tema 1.033 do STJ, o recorrente requereu a reconsideração da decisão, asseverando, para tanto, em síntese, que a matéria discutida no referido tema é afetada ao direito privado, enquanto que a tratada nestes autos é regida pelo direito público (ID 22701519). O recorrido, embora intimado, não se manifestou quanto à petição (ID 23617151). Brevemente relatados, decido. Melhor analisando os autos, tenho que assiste razão ao recorrente. Isto porque, não obstante este Relator partilhe do entendimento exposto pela Ministra Nancy Andrighi, quando da afetação do tema 1.033 do STJ, no sentido de que a suspensão também deve abranger as ações em que a relação jurídica material envolva direito público, em razão das semelhanças entre as hipóteses em comento, certo é que a questão de ordem suscitada pela eminente Ministra não foi acolhida pelo órgão colegiado. Neste contexto, como a relação jurídica de direito material discutida nestes autos não envolve questão de ordem privada, mas, sim, pública, deve ser revogada a determinação de suspensão, por não se amoldar a hipótese dos autos ao tema 1.033 do STJ. Ante o exposto, revogo a determinação de suspensão da tramitação do feito. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão, encaminhem-se os autos ao Gabinete da Presidência. Brasília, D.F., 19 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator